Tribunal: TCU
Processo: 006.660/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento ao PROJOVEM URBANO, exercício 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Francisco de Sousa Dias Neto, Secretário de Estado de Esporte e Juventude do Estado do Maranhão entre 1o/4/2010 a 31/12/2010, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União em prol do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano, no exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, 217, § 1o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Francisco de Sousa Dias Neto; 9.2. condenar Francisco de Sousa Dias Neto ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 05/05/2010 11.369,08 05/05/2010 2.842,27 05/05/2010 2.842,27 05/05/2010 2.842,27 05/05/2010 2.842,27 05/08/2010 18.360,00 12/08/2010 1.020,00 16/08/2010 1.530,00 18/08/2010 2.550,00 19/08/2010 510,00 20/08/2010 1.020,00 27/08/2010 510,00 14/09/2010 510,00 21/09/2010 510,00 05/10/2010 1.020,00 24/08/2010 261.359,36 24/08/2010 229.911,40 9.3. aplicar multa a Francisco de Sousa Dias Neto, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. comunicar a presente deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.